Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-46.2021.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001678-46.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (EMBARGANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sonny Jacyntho Taborelli da Silva contra acórdão da 3a Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., para reformar sentença que havia julgado procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação, mantendo a multa cominatória apenas após o decurso do novo prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto à dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e à incidência das astreintes; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e ao exame dos arts. 14 e 22 do CDC, art. 37, § 6o, da CF, e arts. 186 e 927 do CC; e (iii) determinar se há omissão quanto ao afastamento dos danos materiais e morais e quanto ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examina expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária à luz do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22 do CDC, mas afasta o dever de indenizar por ausência de comprovação do nexo de causalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A decisão fundamenta de forma clara que laudos e documentos unilaterais, desacompanhados de qualificação técnica idônea, não comprovam o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados, motivo pelo qual reforma a sentença quanto aos danos materiais e morais.

Não há contradição na dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, pois o colegiado reconhece a transgressão aos parâmetros técnicos da ANEEL (PRODIST – Módulo 8) e, simultaneamente, ajusta o prazo para 90 dias, em conformidade com a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, diante da complexidade técnica da intervenção.

A manutenção da multa cominatória, a incidir apenas após o novo prazo fixado, observa a natureza coercitiva das astreintes (art. 537, § 1o, do CPC) e não esvazia sua finalidade, inexistindo incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inviável a atribuição de efeitos infringentes ou o acolhimento do pedido de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação no 1001678-46.2021.8.11.0024, manejado pela parte embargada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TÉCNICA INIDÔNEA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por Sonny Jacyntho Taborelli da Silva, condenando a concessionária à regularização do fornecimento de energia elétrica, ao pagamento de danos materiais e morais, além da imposição de multa cominatória diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia; e (ii) estabelecer a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer consistente na regularização da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica exige, mesmo sob o regime objetivo, a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

Documentos unilaterais e genéricos, desacompanhados de prova técnica idônea, não são suficientes para demonstrar o nexo causal necessário à indenização por danos materiais e morais.

A obrigação de regularizar o fornecimento de energia elétrica é válida quando demonstrada transgressão aos parâmetros técnicos da ANEEL.

É admissível a dilação do prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada pela complexidade técnica da intervenção e normas regulatórias setoriais.”
(Id. 341941366)

Em suas razões, de Id. 343614391, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente contradição interna e omissões, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Alega, em síntese, que há contradição lógica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão no tocante às astreintes. Argumenta que o colegiado teria reconhecido expressamente a inércia pretérita da concessionária no cumprimento da ordem judicial, inclusive mencionando descumprimento prolongado, mas, de forma contraditória, teria concedido novo prazo de 90 (noventa) dias para regularização do serviço, suspendendo a incidência da multa cominatória durante esse interregno. Sustenta que tal providência esvaziaria o caráter coercitivo da penalidade e comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional.

Aponta, ainda, omissão quanto ao exame da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão teria deixado de considerar relatório técnico produzido pela própria empresa, no qual se reconheceria medição de 98V, classificada como “tensão crítica inferior”. Defende que estariam comprovados o dano e o nexo causal, inexistindo prova de excludente de responsabilidade, de modo que a improcedência do pedido de indenização por danos materiais teria desconsiderado o regime jurídico aplicável às relações de consumo.

No mesmo sentido, sustenta omissão quanto ao reconhecimento de danos morais, invocando o art. 22 do CDC e a essencialidade do serviço de energia elétrica, especialmente em zona rural. Afirma que a oscilação prolongada do fornecimento, reconhecida no acórdão como decorrente de inércia da concessionária, ultrapassaria o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. Assevera que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese da privação da plena utilização da propriedade rural por período prolongado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada contradição e omissões, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o dispositivo quanto aos danos materiais e morais e determinar a incidência imediata das astreintes. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 14 e 22 do CDC, art. 537, §1o, e art. 1.022, I e II, do CPC, art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões de Id. 345640369, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há contradição interna e omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

É cediço que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a parte apelada, na condição de usuária, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta o consumidor alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que nesse ponto, deve ser modificada.

No caso, inexiste nos autos laudo técnico, referente ao sinistro da queima dos equipamentos do consumidor, bem como as ordens de serviços e os reparos trazidos com a inicial, não apresentam qualquer qualificação do profissional responsável pela análise, não havendo qualquer menção de que o mesmo possui qualificação ou capacidade técnica para atestar danos relacionados a oscilação de energia elétrica.

Assim, a despeito das alegações do consumidor, os documentos utilizados para o pleito de indenização por danos materiais, não são capazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relatam genericamente os serviços realizados, sem maiores detalhes de que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica.

Dessa forma, os documentos não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelante.

A propósito, assim decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento atual desta e. Câmara:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1002941-60.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“AÇÃO REGRESSIVA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO DE PARTE DOS SEGURADOS OCASIONADO POR RAIOS – LAUDO DE SEGURADO SEM INDICAÇÃO DA NATUREZA DO DANO – RESSARCIMENTOS DECOTADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Restando demonstrado que os danos advieram de eventos de força maior, é causa excludente do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em relação a parte dos segurados.
Ausente a indicação da origem do dano no laudo técnico apresentado, fulmina a pretensão de ressarcimento ante a ausência de nexo de causalidade.”
(N.U 1023746-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim vem decidindo este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA
– TRÊS CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, COM ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – rejeitada - DOIS DOS SINISTROS FORAM PROVOCADOS POR DESCARGA DE RAIO NA REDE INTERNA - TERCEIRO SINISTRO POSSUI
LAUTO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA
- SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I – Os documentos referentes ao sinistro ocorrido na empresa NORTAO COMERCIO DE PECAS LTDA, e nas dependências da Fazenda Boa esperança, de propriedade do segurado VOLMAR JOSÉ, revelam que a queima dos equipamentos foi decorrente que raio na rede interna dos imóveis.
II – Da mesma forma, o laudo técnico privado que instrui o sinistro da empresa CARLOS H. D. S. - ME, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.III - Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, a sentença de piso deve ser reformada.
” (TJ-MT - AC: 10062961220238110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE
- RECURSO PROVIDO.
I – O laudo técnico e o relatório de sinistro detalhado, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada.
II - Os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica – queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.” (N.U 1001151-92.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

No que tange a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado (15 dias), diante dos trâmites técnicos e regulatórios da ANEEL, entendo que o pleito comporta parcial reforma.

O documento de Id. 329914443, juntado na inicial, atesta que a unidade consumidora do recorrido apresentou fornecimento de energia em tensão classificada como “crítico inferior”, configurando, portanto, transgressão dos parâmetros técnicos estabelecidos pelo Módulo 8 do PRODIST da ANEEL.

Assim, resta inequivocamente demonstrada, sendo válida a imposição de obrigação de fazer consistente na regularização técnica da rede elétrica.

Entretanto, assiste razão parcial à recorrente quanto à necessidade de dilação do prazo inicialmente fixado (15 dias), diante da complexidade inerente a obras de melhoria de rede elétrica, especialmente em áreas rurais, e da necessidade de observância aos prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL (Resolução Normativa 1000/2021).

Conforme a norma aplicável, o prazo de até 90 dias se mostra razoável para a execução das obras em rede de média tensão, especialmente quando não há prova de que a ordem judicial seria inviável de cumprimento dentro desse intervalo.

Desse modo, dilato o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 90 (noventa) dias, a contar da intimação da presente decisão.

Apesar da dilação do prazo, mantenho a multa cominatória fixada em R$ 600,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, a ser aplicada somente em caso de descumprimento injustificado após o decurso do novo prazo fixado.

A multa diária possui natureza coercitiva e sua fixação não tem natureza punitiva ou reparatória, servindo à garantia de efetividade da tutela jurisdicional (art. 537, § 1o, CPC).

Não se vislumbra desproporcionalidade, especialmente diante da inércia prévia da concessionária em dar cumprimento à ordem judicial anteriormente deferida.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026